Tribunal: TJES
Processo: 0018279-43.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018279-43.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial de exame da arma e das munições, corroborados pelos demais elementos coligidos aos autos.
A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a localização da arma sob o banco onde se encontrava o réu e a confissão extrajudicial de sua propriedade.
O depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, constitui meio idôneo para embasar o édito condenatório.
A negativa de autoria apresentada pelo réu se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, com fundamento em condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos.
A dosimetria observou o sistema trifásico do art. 68, do Código Penal, e foi devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inciso IV; Código Penal, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 852.927, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; TJES, APCr nº 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018279-43.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica (id 10239304).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] por volta das 20h49min, do dia 06 de outubro de 2016, no porto de Cariacica, Cariacica/ES, Rua projetada, na entrada do bairro Flexal, o denunciado acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, revolver, calibre .22, marca Rossi, modelo .22 L.R., número de série raspado, e 08 (oito) munições de igual calibre (auto de apreensão fls.17).

Consta dos autos que, policiais militares, em patrulhamento tático, efetuaram abordagem ao veículo Fiat Uno, de cor branca, de placas MPM-2259, que estava sendo conduzido pelo Sr. Nelson Ventura, acompanhado no banco de trás pelo denunciado, e a adolescente J. S. de 14 (quatorze) anos, filha de Nelson.

Emerge da peça investigativa que, durante a abordagem foi realizada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, ao realizar a busca no interior do veículo foi encontrado ao lado do banco traseiro, uma arma de fogo, revolver, calibre .22, marca Rossi, modelo .22 L.R., número de série raspado, e 08 (oito) munições intactas, de igual calibre (auto de apreensão fls.17).

Consta ainda que arma de fogo foi encontrada ao lado do banco traseiro do veículo, onde se assentava o denunciado, destaca-se também que, o proprietário do veículo desconhecia da existência de tal arma, como consta em depoimento as fls. 11.

Assim agindo, o denunciado
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
transgrediu as normas do
artigo 16, parágrafo único, inciso I da Lei 10.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a materialidade delitiva resta inconteste através do Boletim Unificado de fls. 04/08, do Auto de Apreensão de fl. 18 e do Laudo Pericial de Exame de Arma e Material de fls. 67/69, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10239299), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
, perante a autoridade policial (fl. 13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299), apenas disse que pegou uma carona com a pessoa de Nelson Ventura Estevam, e que policiais militares, ao revistarem o mencionado veículo, encontraram uma arma de fogo.

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 144 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299), negou qualquer relação com a arma apreendida no interior do veículo de Nelson Ventura Estevam.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nessa quadra, ressalto que os Policiais Militares Rodrigo de Almeida Dias e Weslei Diniz de Moura, ao ser ouvidos em juízo (fls. 104 e 105 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299), afirmaram que a arma de fogo arrecadada no interior do veículo do nacional Nelson Ventura Estevam estava debaixo do banco onde o réu
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
estava sentado, que ele teria confessado a propriedade do armamento, e que estava portando a mesma pois temia por sua vida. Por ser oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...]: Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estavam fazendo uma operação de abordagem na divisa do Porto de Cariacica e o bairro Flexal; que abordaram o veículo Fiat Uno mencionado na denúncia de forma aleatória; que havia um homem conduzindo o veículo e dois jovens sentados no banco de trás; que os jovens apresentaram nervosismo ante a presença dos policiais militares e então foi determinado que todos desembarcassem; que não se recorda se foi realizada a revista pessoal nas pessoas que ocupavam o veículo; que revistaram o veículo e encontraram embaixo do banco de trás uma arma de fogo, tratando de um revólver calibre 22, não se recordando se estava municiado; que foi necessário levantar o banco de trás para encontrar a arma de fogo mencionada; que o acusado era um dos jovens que estava sentado no banco de trás do veículo e depois de encontrado o revólver ele declarou que a arma de fogo era de sua propriedade; que se recorda que o acusado mencionou que estava andando armado pois temia por sua vida, mas o depoente não se recorda se ele ofereceu maiores detalhes; que o condutor do veículo e a jovem afirmaram que não tinha conhecimento da existência da arma de fogo no interior do carro; que o acusado desembarcou imediatamente do veículo, após ser dada a ordem pelos policiais militares. [...]: Que o depoente se recorda que o banco foi de fácil movimentação e que seria possível a arma ser colocada no momento da abordagem debaixo do mesmo. [...]. (Rodrigo de Almeida Dias – fl. 104 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299).

[...]: Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no veículo mencionado na denúncia havia três ocupantes, sendo o acusado, a namorada dele e o pai da namorada dele; que o pai da namorada de Fabrício era a pessoa que conduzia o veículo; que se tratou de uma abordagem de rotina; que Fabrício e a namorada estavam sentados no banco de trás do veículo; que foi determinado que todos desembarcassem e depois foram submetidos a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo; que o depoente se recorda que resolveram fazer buscas no veículo porque Fabrício e a namorada ficaram nervosos diante da presença dos policiais militares; que na busca realizada no interior do veículo foi encontrada uma arma de fogo, tratando de um revólver calibre 22; que a arma de fogo encontrada ao lado do banco de trás, onde Fabrício estava anteriormente; que Fabrício disse que era o proprietário da arma de fogo e que estava voltando do fórum e estava com medo, mas não explicou a razão de estar temeroso; que o condutor do veículo e a namorada de Fabrício não falaram se tinha conhecimento da arma de fogo dentro do veículo. [...]. ( Weslei Diniz de Moura – fl. 105 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 – Quinta Turma – DJe 26/11/2019).

Ademais, imperioso destacar que o nacional Nelson Ventura Estevam, perante a autoridade policial (fl. 12 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10239299), afirmou que desconhecia a existência arma no interior do veículo que conduzia, fato confirmado pela sua filha, a adolescente J. S. da P., nas suas declarações de fl. 11 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10239299).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
portava uma arma de fogo no interior do veículo conduzido por Nelson Ventura Estevam, e que no momento que seriam abordados pela guarnição da polícia militar, ele escondeu a mesma embaixo do banco que estava, com o intuito de afastar sua responsabilidade.

Assim sendo, tenho por incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado por sua defesa.

Prosseguindo, a defesa do apelante postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA

fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os antecedentes criminais,
in verbis
:

Verifico,
a priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
normal ao delito em espécie.

O requerido é possuidor de
maus
antec
e
dentes
, diante da existência de outros processos criminais instaurados em seu desfavor, conforme consulta no sistema e-Jud.

Não há elementos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos.

O
motivo do crime
não ficou sedimentado pela instrução processual, não podendo, por isso, ser aquilatado em seu desfavor.

As
circunstâncias
do crime não militam em seu desfavor.

As
consequências do crime
são as ínsitas ao tipo penal.

Por fim, anoto que o
comport
a
mento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base no exposto, arbitro a
pena-base
para o delito em
03 (três) anos, 04 quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

A
nalisando o referido trecho da sentença objurgada,
verifico
que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, eis que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a
s informações constantes
na certidão de fl. 37 e
nos documentos de fls. 38/45, onde é possível observar
que
FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA
,
na época do
crime descrito na exordial acusatória
,
já
ostenta
va

02 (duas) guias de execução penal,
ou seja, possuía condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos
sob apuração na presente ação penal.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais
do acusado
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena
basilar
ao mínimo legal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)